Tribunal: TJSP
Processo: 2020351-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE NUMERÁRIOS – Recurso tirado contra a r. decisão de primeiro grau que deu parcial procedência a pedido de desbloqueio de contas bloqueadas – Alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via BacenJud – Impenhorabilidade de verba de natureza salarial que somente abarca o valor recebido no mês corrente – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante STELLA MARYS CADENASSO, é
agravado EMDEC - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DE CAMPINAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
2
Agravo de instrumento no: 2020351-62.2020.8.26.0000
Agravante:
STELLA MARYS CADENASSO
Agravado:
EMDEC

EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S.A.
Comarca:
CAMPINAS
Voto no:
28661
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA DE
NUMERÁRIOS Recurso tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que deu parcial procedência a pedido de
desbloqueio
de
contas
bloqueadas

Alegação
de
impenhorabilidade dos valores bloqueados via BacenJud
Impenhorabilidade de verba de natureza salarial que
somente abarca o valor recebido no mês corrente

Precedentes. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por STELLA MARYS
CADENASSO contra a r. decisão de fls. 17/18 que em cumprimento
de sentença promovido pelo agravado, rejeitou pedido de
desbloqueio de numerário de conta bancária, afastando argumento
de se tratarem de valores impenhoráveis.
Sustenta a agravante, em síntese, que o artigo 833 do Código de
Processo Civil é taxativo em apontar que aposentadorias e demais
benefícios são impenhoráveis e que a quantia é inferior a 40
(quarenta) salários mínimos, de sorte que, também por este
aspecto, não pode ser penhorada. Requer, assim, seja reconhecida
a impenhorabilidade e determinada a imediata devolução do valor
integral depositado na conta do Juízo (fls. 01/05).
Agravo tempestivo, dispensado de preparo e dispensada resposta
da parte contrária, o processo foi redistribuído nos termos do V.
Acórdão de fls. 53/58.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
3
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Inexistente prevenção nos termos do V. Acórdão de fls. 53/58, o
presente recurso submeteu-se à distribuição livre, consoante
jurisprudência desta Corte: Agravo de Instrumento 2029887-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do
Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020; Apelação
Cível 1000683-71.2018.8.26.0266; Relator (a): Ana Liarte; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - 2a
Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020; Apelação Cível 0520906-10.1991.8.26.0053; Relator
(a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento
das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital -
UPEFAZ; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020.
No mais, bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a
irresignação não comporta provimento.
A questão trazida cinge-se à correta interpretação que deve ser
atribuída ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 833. São absolutamente impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
4
(....)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade
de
terceiro
e
destinadas
ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o §2o;
X - até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, a quantia depositada em caderneta de
poupança.”
Pois bem.
Sabe-se que as hipóteses de impenhorabilidade trazidas no artigo
833 do CPC, tem como base preservar e garantir a dignidade da
pessoa do devedor e de sua família, assegurando-lhes bens e
direitos indispensáveis à preservação do mínimo existencial.
Ocorre, no entanto, que se faz necessária a ponderação entre os
interesses em jogo, quais sejam, a satisfação do exequente (Fisco)
e a preservação de um patrimônio mínimo do executado. Por essa
razão que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de dar
interpretação restritiva a alguns dos dispositivos que preveem
regras de impenhorabilidade.
É o que ocorre com a regra relativa à impenhorabilidade prevista
no artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Pois, com relação
aos valores de natureza salarial, o que tem prevalecido é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
5
entendimento de que a impenhorabilidade se refere ao montante
recebido no mês corrente. Ou seja, havendo excedentes dos meses
anteriores, tais valores não estarão protegidos pela regra acima
disposta.
Nesse sentido, reconhecendo a possibilidade de penhora dos
valores excedentes, mesmo que tenha origem em verba salarial, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE.
ART.
649,
IV,
DO
CPC/73.
SOBRAS.
POSSIBILIDADE
DE
PENHORA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ
pacificou
o
entendimento
de
que
"a
remuneração a que se refere o inciso IV do
art. 649 do CPC é a última percebida, no
limite
do
teto
constitucional
de
remuneração (CF, art. 37, XI e XII),
perdendo esta natureza a sobra respectiva,
após
o
recebimento
do
salário
ou
vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014,
DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o
conhecimento de tema trazido somente na
petição de agravo interno, não debatido
pelas
instâncias
ordinárias,
tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
6
alegado em sede de recurso especial, por se
tratar
de
indevida
inovação
recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)
Na mesma linha, também já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PENHORA DE VENCIMENTOS /
PROVENTOS
VEDAÇÃO PELO ART. 833,
INCISOS
IV
E
X,
DO
NCPC

EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
O caráter absoluto da impenhorabilidade
dos subsídios é excepcionado pelo § 2o do
art. 833 do NCPC, quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações
alimentícias ou quando as importâncias
excedentes a cinquenta salários mínimos
mensais. O Superior Tribunal de Justiça
admite a penhora quando demonstrado que
o valor percebido pelo devedor/Agravado
excede o necessário para seu sustento, o
que se entrevê no caso concreto e não
restou infirmado pela Agravante, ônus do
qual não se desincumbiu. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
7
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2246851-55.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data
de Registro: 04/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que indeferiu
o pleito de desbloqueio de seus ativos
financeiros, ante a não comprovação de
impenhorabilidade
dos
valores

Descabimento
Bloqueio não incidente
especificamente sobre o benefício de aposentadoria, mas sim sobre valores
acumulados na conta corrente o acúmulo
de
capital
por
diversos
meses
descaracteriza a natureza alimentar do
valor, por não ter sido destinado à subsistência
Precedentes do STJ e desta
Corte

Decisão
mantida

Recurso
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2247333-08.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Votorantim - 1.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 10/05/2016; Data
de Registro: 10/05/2016)
Neste ponto, os documentos de fls. 72/74 evidenciam que, nada
obstante o percebimento de benefício do INSS na conta corrente da
agravante, transcorreu-se mês inteiro até o próximo pagamento, a
autorizar ilação de que há excedente de seu provento até porque
inexistente contraprova em sentido contrário - , objeto passível de
construção.
Assim, quanto aos valores relativos às sobras presentes na conta
corrente da agravante, estes não merecem a proteção da regra da
impenhorabilidade, razão pela qual a decisão, ao indeferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020351-62.2020.8.26.0000-Campinas - Voto no 28661
8
pretensão, revelou-se harmônica com o entendimento desta Corte.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator